Tribunal: TJMT
Processo: 0004553-58.2014.8.11.0086
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0004553-58.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAMILLA CRISTIELLE CARDOSO SILVA - CPF: 045.984.761-92 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), RICARDO CLEMENTE DA SILVA - CPF: 913.664.611-34 (APELADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÓBITO FETAL – SUPOSTO ERRO MÉDICO – ATENDIMENTO EM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano, da conduta administrativa, do nexo causal e da ausência de causa excludente da responsabilidade.

A ilegitimidade passiva de médico vinculado ao SUS é reconhecida à luz do Tema 940 de Repercussão Geral do STF, que determina que o agente público não pode ser demandado diretamente, sendo parte legítima apenas a pessoa jurídica de direito público a que está vinculado.

Não comprovado o nexo de causalidade entre a atuação do agente estatal e o óbito fetal, não se configura o dever de indenizar, ainda que incontroverso o dano.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PAMILLA CRISTIELLE CARDOSO SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em ação indenizatória por suposto erro médico, e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao médico Ricardo Clemente da Silva, por ilegitimidade passiva.

Alega a Autora, ora Apelante
, que no dia 08/07/2014, apresentou-se ao pronto atendimento municipal de Nova Mutum/MT com fortes dores, ocasião em que foi atendida pelo Dr. Ricardo Clemente da Silva, médico plantonista. Segundo sua narrativa, o profissional teria auscultado o batimento cardíaco fetal, ministrado medicação e liberado a gestante com a informação de que “não estava em trabalho de parto”, orientando-a a retornar para casa.

Afirmou, ainda, que no dia seguinte, 09/07/2014, retornou à unidade de saúde, momento em que a médica plantonista já não conseguiu identificar batimentos cardíacos fetais, sendo a autora encaminhada de ambulância ao hospital municipal. Lá chegando, deu à luz um natimorto, fato que motivou o ajuizamento da presente ação, com o pedido de indenização por danos morais contra o médico e contra o Município.

O médico Ricardo Clemente da Silva apresentou contestação (ID. 38622131), arguindo sua ilegitimidade passiva, por ter atuado como agente público no atendimento prestado, e alegando que quando atendeu a autora, o feto já estaria sem vida, conforme avaliação técnica posterior. Requereu o indeferimento da pretensão autoral.

O Município de Nova Mutum/MT também apresentou contestação (ID. 38622131), sustentando que não se eximiu de prestar assistência médica à autora, que o atendimento foi realizado de forma adequada, e que não há nexo de causalidade entre a conduta médica e o resultado danoso.

Após réplica (ID. 38622131), foi proferida decisão saneadora (
IDs
. 38622131 e 38622134), na qual se indeferiu o pedido de prova pericial e de inversão do ônus da prova, e se designou audiência de instrução.

Durante a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos de testemunhas médicas com conhecimento técnico: Sirlei
Carafini
, Aldo
Luis

Hota
e Neimar de Souza, os quais, em uníssono, afirmaram que, pelas características morfológicas do natimorto, o óbito fetal era pretérito, com mais de 24 horas de evolução. O médico Aldo
Hota
fez referência, inclusive, ao resultado do exame anatomopatológico datado de 09/07/2014, que indicava ausência de sinais de vitalidade fetal recente. Tais elementos foram corroborados por documentos como o termo de recepção e devolução do recém-nascido (ID. 38622131).

As partes apresentaram alegações finais e, em seguida, a magistrada titular declarou-se suspeita para proferir sentença (ID. 38622134). Os autos foram, então, redistribuídos.

Sobreveio sentença de mérito (ID. 229116157), na qual o Juízo reconheceu a ilegitimidade passiva do médico, com fulcro no entendimento firmado pelo STF no Tema 940 da Repercussão Geral, e, no mérito, julgou improcedente o pedido em relação ao Município, por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e o falecimento do feto.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que:

(i) o atendimento médico foi falho e superficial;

(
ii
) não foram solicitados exames complementares;

(
iii
) o médico responsável não detinha especialidade em ginecologia/obstetrícia;

(
iv
) há rasuras e lacunas no prontuário médico;

(v) caso houvesse atendimento mais célere e exames adequados, poderia ter sido evitado o desfecho fatal.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença e a condenação do Município de Nova Mutum ao pagamento de indenização por danos morais.

O Município apresentou contrarrazões (ID. 38622131), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia gira em torno da existência ou não de responsabilidade civil do Município de Nova Mutum/MT pela morte do feto da autora, supostamente em decorrência de falha médica no atendimento prestado em unidade pública de saúde.

1. Da Ilegitimidade Passiva do Médico

Inicialmente, é necessário ressaltar que o médico Ricardo Clemente da Silva, à época dos fatos, atuava como agente público vinculado ao SUS. Aplica-se ao caso o entendimento fixado pelo STF no Tema 940 da Repercussão Geral, segundo o qual:

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, correta a exclusão do médico do polo passivo, por ilegitimidade
ad causam
, com a consequente extinção parcial do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. Da Responsabilidade Civil do Município – Requisitos e Prova do Nexo Causal

Quanto ao Município, sua responsabilidade é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º da CF, fundada na teoria do risco administrativo, bastando, portanto, a comprovação:

a) do dano
;

b) da conduta do agente estatal
;

c) do nexo causal entre a conduta e o dano
;

d) da ausência de causas excludentes.

O dano é inquestionável: o falecimento do feto representa sofrimento profundo à genitora. Todavia, o que está em análise é a existência do nexo de causalidade entre a atuação médica e o resultado danoso.

A produção probatória foi ampla, com destaque para os depoimentos técnicos das testemunhas Sirlei
Carafini
, Aldo
Luis

Hota
e Neimar de Souza, todos profissionais da saúde. Esses testemunhos, em uníssono, afirmam que pelas características do natimorto, era possível concluir que o óbito havia ocorrido mais de 24
h (vinte e quatro
horas
)
antes, caracterizando-se, portanto, óbito fetal antigo, anterior ao atendimento realizado pelo médico Ricardo em 08/07/2014.

Mais do que isso, os mesmos profissionais confirmaram que a conduta médica adotada estava de acordo com os protocolos clínicos, sendo possível inclusive a ocorrência de erro na ausculta fetal – fato que, se ocorrido, não configura por si só negligência, desde que o médico tenha seguido os procedimentos padrões, como ficou demonstrado nos autos.

A jurisprudência do STJ é categórica no sentido de que, mesmo na responsabilidade objetiva do Estado, cabe ao autor a prova do nexo causal, sendo este ônus processual inafastável, nos termos do art. 373, I, do CPC:

“A comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva.”

(STJ –
AgInt
no
AREsp
2158891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 21/08/2023)
.

Na hipótese dos autos, não há qualquer elemento técnico ou testemunhal que afirme categoricamente que a atuação do médico causou ou contribuiu para o óbito do feto.

Pelo contrário
,
os documentos
,
como o termo de recepção e devolução de RN e justificativa de internação, bem como os depoimentos médicos, reforçam a tese de que o evento danoso ocorreu independentemente da atuação estatal.

Ressalta-se ainda que a sentença consignou – com precisão – que não há nos autos prova robusta da falha médica, nem mesmo indicativos técnicos de que uma conduta diversa pudesse ter evitado o óbito fetal. A ausência de batimentos cardíacos na consulta do dia 09/07/2014 é compatível com a dinâmica natural de um óbito fetal já instaurado no organismo materno.

No que se refere à alegação de suposta omissão de prontuário médico ou ausência de registros completos, tal fundamento não resiste à força demonstrativa do conjunto probatório coligido aos autos, devidamente analisado pelo juízo de origem. Ainda que a Apelante sustente a existência de lacunas documentais, é imperioso destacar que a conclusão judicial de ausência de responsabilidade do Município não se baseou exclusivamente nos registros escritos do atendimento, mas sim em provas técnicas autônomas e convergentes, que atestam de forma clara e objetiva que o óbito fetal não foi decorrente de falha no atendimento prestado.

Com efeito, conforme corretamente pontuado na sentença, o médico Dr. Aldo
Luis

Hota
, profissional com conhecimento técnico na área, afirmou de modo categórico que, com base nos achados visuais e no resultado do exame anatomopatológico realizado em 09/07/2014, era possível constatar que se tratava de óbito fetal pretérito, não recente, ou seja, ocorrido com mais de 24
h (vinte e quatro
horas
)
de antecedência. Esse dado técnico é corroborado pelos demais depoimentos médicos constantes dos autos, além da justificativa de internação e do termo de recepção e devolução do recém-nascido, os quais juntos formam um corpo probatório suficiente para romper qualquer alegado nexo causal entre o atendimento do dia 08/07/2014 e o desfecho obstétrico. Assim, mesmo que houvesse alguma imperfeição documental, o que sequer se provou de forma inequívoca, a robustez das provas orais e clínicas
são
suficiente
s
para manter a conclusão de improcedência adotada na origem.

Cumpre destacar, ainda, que um dos pontos trazidos pela
Apelante
, é a suposta inadequação técnica do atendimento prestado pelo médico Ricardo Clemente da Silva, sob o argumento de que não detém especialidade em ginecologia e obstetrícia, tratando-se de clínico geral.

Entretanto, essa alegação, embora relevante em tese, não encontra respaldo fático ou técnico suficiente nos autos que permita inferir falha na conduta adotada. Isso porque, nos termos da jurisprudência e da doutrina médica e jurídica, a ausência de especialização formal em determinada área não torna, por si só, o atendimento irregular ou impróprio, desde que o profissional atue nos limites de sua habilitação legal e observe os protocolos clínicos estabelecidos.

No caso concreto, os autos revelam que o atendimento ocorreu em unidade de pronto atendimento municipal, no período noturno, onde é usual – e juridicamente aceitável – que o clínico geral atue na triagem de pacientes em situações emergenciais, inclusive gestantes, quando não houver obstetra de plantão.

Nesse sentido, as testemunhas Sirlei
Carafini
e Aldo
Luis

Hota
, ambas com formação médica, foram categóricas ao afirmar que o procedimento adotado pelo médico clínico geral estava de acordo com as boas práticas médicas, mesmo considerando sua especialidade. Declararam ainda que, pelos sintomas relatados pela paciente, a conduta de auscultar batimentos cardíacos e medicá-la foi tecnicamente adequada, sendo possível, inclusive, um falso positivo auditivo, sem que isso configure negligência.

Ademais, não há nos autos prova técnica ou pericial que demonstre que a ausência de um obstetra naquele plantão tenha alterado o desfecho obstétrico ou agravado a condição fetal. Pelo contrário, o conjunto probatório converge no sentido de que o óbito fetal já estava
consumado no momento do atendimento inicial, tendo sido apenas constatado formalmente no dia seguinte, durante novo atendimento por outro profissional.

Assim, não há como imputar ao Município qualquer falha estrutural ou omissão administrativa, tampouco ao profissional conduta culposa ou contrária à
lex

artis
, mesmo sendo clínico geral, pois a atuação se deu dentro dos limites de sua habilitação, em consonância com o dever de cuidado médio exigido.

Desse modo, pode-se concluir que os procedimentos adotados pelo atendimento prestado à autora em 08/07/2014, embora não tenham conduzido ao desfecho esperado pela Apelante, foram compatíveis com a conduta clínica exigida naquele contexto, sobretudo diante do quadro sintomático apresentado e dos recursos disponíveis na unidade de pronto atendimento. O médico atuante, ainda que não especialista em ginecologia e obstetrícia, estava legalmente habilitado para o exercício da medicina geral, tendo agido dentro dos limites técnicos de sua competência. Conforme restou demonstrado pelas provas testemunhais colhidas e pela documentação constante dos autos, não se verifica a presença de negligência, imprudência ou imperícia, seja na triagem inicial, seja nas orientações médicas prestadas.

Ademais, a própria dinâmica cronológica dos fatos aponta que, ao tempo do atendimento inicial, o óbito fetal já havia se consumado, sendo esse aspecto técnico amplamente reforçado pelo testemunho do médico Dr. Aldo
Luis

Hota
, que, com base no exame anatomopatológico realizado em 09/07/2014, afirmou categoricamente que se tratava de óbito não recente, possivelmente ocorrido mais de 24
h (vinte e quatro
horas
)
antes. Esse dado é crucial, pois rompe o nexo de causalidade alegado entre a conduta médica e o resultado danoso.

Com base nesses elementos, resta afastada a configuração de erro médico no caso concreto, não havendo fundamento fático ou técnico suficiente que ampare a responsabilização civil do Município de Nova Mutum, especialmente diante da ausência de nexo causal comprovado entre a atuação do agente público de saúde e o óbito fetal narrado na exordial.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FETO NATIMORTO - NÃO VERIFICAÇÃO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 - Referente aos atendimentos prestados no hospital municipal, as provas colididas nos autos demostraram que a morte do feto da Apelante/Autora, ainda no interior do útero, não decorreu de falha na prestação do serviço prestado pelo corpo médico do hospital. Ademais, os procedimentos adotados pelos atendimentos recebidos, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia, inexistindo assim o apontado erro médico. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar.

4 - É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no
s
termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

(N.U 0003051-79.2014.8.11.0023, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019,
Publicado
no DJE 19/03/2019)
.

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)
.

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara
cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019,
Publicado
no DJE 01/03/
2019)(
grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6º da
CF)-
ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)
.

Dessa forma, inexiste
comprovação do nexo de causalidade
, razão pela qual se revela
incabível a responsabilização do Município de Nova Mutum/MT
pelos danos morais pleiteados, ainda que os sentimentos da autora sejam plenamente compreensíveis.

Com base em tais fundamentos,
voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Pamilla

Cristielle
Cardoso Silva,
mantendo
incólume

a sentença recorrida
, por seus próprios fundamentos, tanto quanto à improcedência do pedido indenizatório quanto à exclusão do médico do polo passivo da demanda.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025